Tribunal: TJES
Processo: 5002731-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002731-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERALDO GARCIA DA CRUZ JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002731-03.2025.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: ERALDO GARCIA DA CRUZ JUNIOR

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO DE SETE DIAS (ART. 49, CDC). COBRANÇAS POSTERIORES. ILEGITIMIDADE. TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIOS DE CHAMADAS QUE, POR SI SÓS, NÃO COMPROVAM A REGULARIDADE DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DIANTE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO E ATIVAÇÃO DO CHIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERALDO GARCIA DA CRUZ JUNIOR.

Narra o autor que em setembro de 2024, contratou por telefone um plano de telefonia móvel e internet, vindo a solicitar o cancelamento dois dias depois, dentro do prazo de arrependimento, antes mesmo que os serviços fossem instalados ou ativados. Alega, contudo, que a empresa ré passou a emitir cobranças indevidas, além de ter ativado, sem sua autorização, uma linha telefônica com prefixo do estado da Bahia (DDD 77) e cobrado por serviços de TV não solicitados. Por fim, busca o demandante a declaração de inexistência dos referidos débitos e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: A) DETERMINAR o cancelamento do contrato de telefonia vinculado ao telefone móvel nº (77) 99955-9436, bem como DECLARAR a inexistência de quaisquer débitos vinculados a esse contrato, e, ainda, COMPELIR a Requerida a se abster de realizar cobranças vinculadas a esse telefone; B) CONDENAR a Requerida a reparação do importe R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024,[...]. IMPROCEDENTES os pedidos autorais com relação a abstenção da Requerida de realizar cobranças relacionadas aos contratos de n° 1358499248 e 899995334629, referente a restituição em dobro das cobranças recebidas no ID. 62055001 e a declaração de inexistência de débito com relação aos números de telefone móvel (27) 998703433, telefone fixo (27) 3091-5929 e o contrato de serviço de TV. E, ainda a baixa do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Em recurso inominado, a TELEFÔNICA BRASIL sustenta a legitimidade de todas as contratações e a regularidade das cobranças. Assevera que a linha móvel objeto do contrato de 2024 foi efetivamente utilizada pelo autor em período posterior à data do suposto cancelamento, o que convalidaria o negócio jurídico. Impugna a condenação por danos morais, defendendo ter agido em exercício regular de direito e, alternativamente, pleiteia a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo, invocando ainda a Súmula 385 do STJ. Por último, almeja a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O autor apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Destaca que exerceu seu direito de arrependimento e que os serviços jamais foram ativados, sendo impossível a sua utilização. Assevera, ainda, que o recurso é protelatório e que o valor da indenização é justo e razoável.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito.

O ponto central da demanda é decidir sobre a legitimidade das cobranças oriundas de um contrato de telefonia que o consumidor alega ter cancelado dentro do prazo de arrependimento e, consequentemente, sobre a configuração de danos morais.

Sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro, ao tratar das relações de consumo, parte da premissa da vulnerabilidade do consumidor, garantindo-lhe direitos que visam a reequilibrar a relação contratual. Entre eles, destaca-se o direito de arrependimento, que assegura ao consumidor o prazo de reflexão de sete dias para desistir de contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, como ocorre nas contratações por telefone. Exercido esse direito, o contrato é rescindido sem qualquer ônus, retornando as partes ao estado anterior.

No caso dos autos, verifico que o autor, ERALDO, demonstrou, por meio dos protocolos anotados e do contexto fático narrado, sua diligência em tentar cancelar o serviço e resolver a pendência administrativamente. Por sua vez, a recorrente, TELEFÔNICA BRASIL, alegou que o serviço foi utilizado após o pedido de cancelamento, o que validaria a cobrança, juntando relatórios de chamadas para comprovar o tráfego na linha.

Após análise dos argumentos das partes, tenho que a sentença de origem não merece reparos. O direito de arrependimento, uma vez manifestado pelo consumidor, impõe ao fornecedor o dever de cessar imediatamente qualquer procedimento de cobrança e de interromper a prestação do serviço. A recorrente, ao não comprovar de forma inequívoca a regular instalação da internet e o recebimento do chip pelo autor, fragiliza a força probatória dos relatórios de chamadas que apresentou. Tais documentos, produzidos unilateralmente, não são suficientes para afastar a alegação verossímil do consumidor de que, sem os meios necessários, não poderia ter utilizado o serviço.

Além disso, a falha da recorrente em processar adequadamente o pedido de cancelamento e em impedir o uso da linha (se é que de fato ocorreu pelo autor) não pode ser imputada ao consumidor que agiu conforme a lei. A cobrança posterior, somada à ativação de uma linha telefônica com DDD diverso sem solicitação (77), evidencia uma grave desorganização administrativa e uma conduta abusiva que ultrapassa o mero dissabor, configurando clara falha na prestação do serviço. Tal situação atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e justifica a compensação por danos morais, inclusive com base na Teoria da Perda do Tempo Útil, pois o consumidor foi obrigado a despender tempo e esforço para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Outrossim, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixado com moderação e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)